Tribunal: TJMT
Processo: 0019381-79.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019381-79.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVANI MENDES DOS SANTOS - CPF: 851.089.101-00 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), GERVASIO LIMA BRITO - CPF: 227.486.362-87 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA LTDA (APELANTE), SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.402.782/0001-10 (APELANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), IVANI MENDES DOS SANTOS - CPF: 851.089.101-00 (APELANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), GERVASIO LIMA BRITO - CPF: 227.486.362-87 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA LTDA (APELADO), SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.402.782/0001-10 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. REQUERIDOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO E OBJETIVA DO HOSPITAL
. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de erro médico. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais e distribuiu as custas e honorários em 50% para cada parte. O hospital pleiteia a exclusão de sua responsabilidade e revisão da sucumbência. A autora requer majoração da indenização e reconhecimento dos danos materiais. O médico alega cerceamento de defesa, ausência de culpa e, subsidiariamente, redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia; (
ii
) definir se a conduta do médico caracteriza erro médico ensejador de responsabilidade civil; (
iii
) estabelecer se o hospital é solidariamente responsável pelos danos sofridos; e (
iv
) determinar se a autora faz jus à indenização por danos materiais e se o valor fixado a título de danos morais deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de nova perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando o laudo existente é claro, fundamentado e elaborado por perito habilitado, tendo sido complementado pela oitiva do perito em audiência.

A conduta médica demonstrou-se negligente no manejo pós-operatório da paciente, especialmente diante da omissão em adotar medidas imediatas diante de sinais de hemorragia interna, conforme comprovado pelo laudo pericial e reafirmado em audiência.

O laudo técnico indicou nexo causal direto entre a conduta omissiva do médico e o agravamento do quadro clínico da autora, afastando a tese de caso fortuito ou ausência de culpa.

A responsabilidade civil do médico ficou caracterizada com base na comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, conforme os
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 30.000,00, revela-se proporcional à extensão do dano e à conduta do agente, não merecendo redução ou majoração.

O hospital é responsável objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC, por danos causados por profissionais integrantes de seu corpo clínico, respondendo solidariamente com o médico pelos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço.

A autora comprovou, por meio de notas fiscais, despesas médicas no valor de R$ 3.650,00 relativas ao tratamento posterior, fazendo jus à indenização por danos materiais, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Com o parcial provimento do apelo da autora e o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais, sua sucumbência torna-se mínima, o que impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais integralmente em desfavor dos réus, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido. Recursos dos réus desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial é completo e foi complementado pela oitiva do perito.

Configura erro médico a omissão no manejo de complicações pós-operatórias evidentes, ensejando responsabilidade civil por negligência.

O hospital responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos ou médicos vinculados, nos termos do art. 14 do CDC.

Comprovadas despesas médicas em decorrência do evento danoso, é cabível a indenização por danos materiais.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e os efeitos suportados pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186, 927 e 949; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 405, 479 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1040635-70.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1074599-20.2019.8.26.0100,
Rel. Des. Claudio Godoy, j. 04.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível 0038291-70.2013.8.13.0133, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata
m
-se
de três Recursos
de Apelação Cível
, o primeiro
interposto p
elo HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÂNGELA, o segundo por IVANI MENDES DOS SANTOS e o terceiro por GERVASIO LIMA BRITO,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação Indenizatória de Reparação de Dano Material e Moral decorrente de Má Prestação do Serviço e Erro Médico no.
0019381-79.2019.8.11.0055
,
julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido pelo

INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros, segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
Por consequência,
considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, sendo vedada sua compensação, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, eis que beneficiária da justiça gratuita
(ID
283911552 – fls. 1287/

1307
).

Irresignad
o, o réu HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÂNGELA alega que não há responsabilidade solidária a ser imputada a ele, uma vez que os atos lesivos foram decorrentes exclusivamente da conduta do médico requerido Gervásio, não havendo falha na prestação de serviços do hospital.

Sustenta que a parte autora obteve provimento em parte ínfima de sua pretensão indenizatória, requerendo a adequação do ônus sucumbencial e da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para afastar o dever de indenizar imposto solidariamente ao hospital apelante (ID 283911562 – fls. 1365/

1383).

A autora/apelada Ivani Mendes dos Santos apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 283911574 – fls. 1489/

1508).

Por sua vez, a autora IVANI MENDES DOS SANTOS afirma que restou comprovado o dano material sofrido em razão do erro médico cometido, requerendo o reconhecimento desses danos.

Defende que o valor da indenização por danos morais deve representar sanção e ser fixado de forma proporcional à gravidade do ato ilícito praticado e à capacidade econômica dos requeridos, de modo que deve ser majorado (ID 283911566 – fls. 1395/

1412).

Os réus/apelados Hospital e Maternidade Santa Ângela e Gervásio Lima Brito apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 283911575 – fls. 1509/

1510 e
ID
283911572
– fls.
1458/

1466
).

Já o
réu
GERVÁSIO LIMA BRITO argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de nova perícia.

No mérito, suscita a ocorrência de caso fortuito como excludente de responsabilidade, bem como a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado pela autora

Assevera a ausência de ato ilícito e de culpa em sua conduta profissional, pugnando pela reforma integral da sentença. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização fixada
(ID

283911567
– fls.
1413/1444
).

A autora/apelada Ivani Mendes dos Santos apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 283911573 – fls. 1467/

1488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Como relatado, o réu GERVÁSIO LIMA BRITO argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de nova perícia.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a prova pericial deve ser clara e precisa, de modo a permitir o exercício do contraditório pelas partes e o convencimento do julgador.

No presente caso, observa-se que o laudo pericial apresentado nos autos, embora tenha sido objeto de impugnações pelas partes, foi devidamente elaborado por profissional habilitado, com resposta aos quesitos e fundamentação técnica compatível com a complexidade da matéria.

Além disso, o perito foi ouvido em audiência e teve a oportunidade de esclarecer pontos controvertidos, inclusive à luz das manifestações dos assistentes técnicos, não se verificando, portanto, omissões ou contradições insanáveis que comprometam a validade da prova técnica.

Assim, tendo sido sanada a suposta deficiência do laudo pelos assistentes técnico e pela instrução realizada subsequentemente, tornou-se dispensável nova dilação probatória.

Ora, a simples divergência entre as partes e o perito, ou entre os próprios assistentes técnicos, não justifica a renovação da prova pericial, sobretudo quando o juiz reputa suficientemente esclarecida a matéria para o julgamento da causa.

Assim, o indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo técnico apresentado é claro, objetivo e devidamente fundamentado, sendo suficiente ao deslinde da controvérsia.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, devendo a preliminar ser rejeitada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação indenizatória proposta por Ivani Mendes dos Santos em face do Hospital e Maternidade Santa Ângela e do médico Gervásio Lima Brito, buscando reparação por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico
, sob o argumento de
que foi diagnosticada com endometriose e, após tratamento medicamentoso sem sucesso, foi recomendada pelo médico requerido a realizar cirurgia de
ooferectomia
laparoscópica. Alega que, após a realização do procedimento, apresentou fortes dores, sendo necessário retornar ao hospital e realizar nova cirurgia de laparotomia exploradora.

Depois do trâmite regular do processo, o
juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 30.000,00 de indenização por danos morais, além de custas e honorários
, sentença contra a qual tanto
a autora,
como
o Hospital
e
o médico Gervásio Lima Brito interp
useram
recurso de apelação.

Pois bem.

O cerne da controvérsia de mérito nos três recursos de apelação está em aferir: a) se houve erro médico ou falha na prestação do serviço de saúde, de modo a justificar a responsabilização dos réus pelos danos suportados pela autora; b) a extensão e a natureza dos danos sofridos, isto é, se há nexo de causalidade entre a conduta médica e os danos morais reconhecidos, se houve dano material indenizável, e se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 30.000,00) é adequado ou se merece majoração ou redução; c) se está configurada a responsabilidade solidária da instituição hospitalar; d) se a condenação de custas e honorários em partes iguais entre autora e réus foi correta, ou se deve ser revista à luz do grau de êxito de cada parte.

- DO
RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU GERVÁSIO
LIMA BRITO

O médico
apelante Gervásio Lima Brito sustenta, em síntese, que não cometeu qualquer conduta culposa, invocando a ausência de nexo de causalidade entre sua atuação profissional e os danos alegados pela autora. Alega, ainda, que a complicação pós-operatória consistiu em evento imprevisível (caso fortuito), insuscetível de responsabilização, pugnando pela improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Sem razão, todavia.

A controvérsia foi devidamente enfrentada em sede de instrução, tendo sido produzida prova pericial técnica por profissional habilitado na especialidade, além de realizada a oitiva do perito em audiência, o que permitiu o esclarecimento dos pontos questionados pelas partes e pelo juízo.

Do teor do laudo pericial, restou evidenciado que houve inadequação na conduta médica adotada pelo requerido, particularmente quanto à omissão de medidas de controle de sangramento durante e após procedimento cirúrgico de histerectomia, o que culminou em complicações clínicas significativas para a paciente.

Segundo o expert,
a
“conduta expectante foi uma opção errônea e perigosa pois poderia ter resultado trágico”
havendo
“ nexo
causal entre a vídeo laparoscopia e o quadro de
hemoperitoneo
apresentado no
pós operatório
”
(ID 283911419 - Pág. 5 – fls. 926), concluindo que:

“Devido a todo o exposto, ficou patente que a conduta expectante foi tomada de forma equivocada, pois, o quadro de abdômen agudo hemorrágico pós-cirúrgico e suas consequências, foi resultante da omissão do médico assistente.”

O laudo ressalta que, diante da acentuada queda de hemoglobina e hematócrito apresentados pela paciente, indicativos de possível sangramento interno, era mandatória a intervenção cirúrgica exploratória, sendo negligente a inação do médico.

Essa conclusão restou robustecida na própria oitiva do perito em audiência, na qual reafirmou que a única conduta adequada seria a
reabordagem
cirúrgica desde o primeiro retorno da autora com anemia severa, tendo o médico agido com negligência.

Logo, certo é que a
atuação do cirurgião não observou os cuidados adequados ao procedimento, especialmente no manejo da hemostasia e acompanhamento no pós-operatório imediato, contribuindo para o quadro de hemorragia intensa e instabilidade clínica da paciente.

Ainda, o perito foi enfático ao afirmar, em resposta aos quesitos e durante a oitiva judicial, que os eventos que ensejaram a internação de urgência e os procedimentos subsequentes poderiam ter sido evitados com conduta médica diligente, afastando a alegação de caso fortuito ou inevitabilidade
(ID 283911425 – fls. 947/961 e ID 283911431 – fls. 979/982).

Nesse contexto, o
evento danoso decorreu diretamente da conduta negligente do médico, e não de causa externa imprevisível e inevitável, capaz de romper o nexo causal.

Assim,
n
o presente caso, a culpa restou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório, em especial pelo laudo pericial, documento técnico que goza de presunção de veracidade e imparcialidade, nos moldes do art. 479 do CPC.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Dessa forma
, havendo nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, que enseja o dever de indenizar, a teor do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Com efeito,
a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais (R$ 30.000,00), mostra-se adequado à extensão do dano e proporcional à conduta verificada nos autos, não se revelando irrisório tampouco exorbitante, razão pela qual não merece qualquer alteração.

Ante o exposto, acompanhando as firmes conclusões periciais,
há de se manter a responsabilidade civil do réu Gervásio Lima Brito, pelos danos causados à autora, não havendo que se falar em redução da verba indenizatória.

- DO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA IVANI MENDES DOS SANTOS

Assim, restando caracterizado o dever de indenizar, tem-se que, no tocante aos danos materiais, o art. 949 do Código Civil também determina que:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o
ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento
e dos lucros
cessantes até ao fim da convalescença
, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido
.

No caso,
os danos materiais restaram devidamente comprovados, na medida em que
a autora demonstrou que teve que arcar com todos os custos da nova cirurgia
e exames médicos
, tendo em vista que, à época de sua realização, não tinha mais plano de saúde
.

E, nesse ponto, as notas fiscais colacionadas aos autos
indicam um gasto no valor de
R$
3.650,00 (três mil e seiscentos e cinquenta reais), com tratamento psiquiátrico
(ID 283910526 - Pág. 16/
23 –
fls. 91/98),
valor que deve ser ressarcido à autora,
corrigido monetariamente
pelo índice INPC,
a partir do efetivo prejuízo, isto é, do pagamento (Súmula 43 do STJ)
e
juros de mora de 1% a.m
.
,
a partir da citação (art. 405, CC).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – PROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO – CIRURGIA PLÁSTICA DE LIPOABDOMINOPLASTIA, MAMOPLASTIA COM PRÓTESE E ENXERTO – NEXO CAUSAL – LIPOASPIRAÇÃO E GORDURA LOCALIZADA DEFORMANTE – FOSSA ILÍACA ESQUERDA – NEXO CONCAUSAL SUPERVENIENTE – MAMOPLASTIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE – SURGIMENTO DE SEROMA – PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS E LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTOS QUE NÃO TIVERAM RESULTADO ESPERADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...].

Comprovado
o dano material através do gasto realizado pela autora, este deve ser indenizado
. [...].
(TJMT - N.U 1040635-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 31/03/2022).

Por sua vez,
n
o tocante ao quantum indenizatório

pelo danos morais
,
é pacífico o entendimento
que
não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$
30.000,00

(
trinta
mil reais),
mostra-se adequad
a
à extensão do dano e proporcional à conduta verificada nos autos, não se revelando irrisório tampouco exorbitante, razão pela qual não merece qualquer alteração.

-
DO RECURSO INTERPOSTO PELO

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÂNGELA

Como relatado, o hospital sustenta, em sua apelação, a inexistência de responsabilidade solidária porquanto os atos lesivos imputados decorreriam exclusivamente da conduta do médico requerido Gervásio Lima Brito, sem que tenha havido falha na prestação dos serviços hospitalares.

Não lhe assiste razão.

Como cediço,
a responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares, enquanto prestadores de serviços médicos, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos pacientes por seus prepostos ou profissionais vinculados, ainda que atuem como autônomos, integrantes do corpo clínico.

No caso, restou incontroverso que o procedimento cirúrgico foi realizado nas dependências do Hospital e Maternidade Santa Ângela, mediante disponibilização de estrutura, equipe de apoio e internação, não se tratando de utilização esporádica ou fortuita de suas instalações. Além disso, não se comprovou qualquer fato que exclua a responsabilidade da instituição, como culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito.

Logo, é cabível a responsabilidade solidária entre o hospital e o médico pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos moldes da jurisprudência dominante
.
Senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA ESTÉTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES CELEBRADO PELA AUTORA DIRETAMENTE COM O HOSPITAL.
RESPONSABILIDADE PELA ATUAÇÃO DO MÉDICO PERTENCENTE AO SEU CORPO CLÍNICO, AINDA QUE NÃO SEJA FORMALMENTE EMPREGADO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PRESTADOR DE SERVIÇOS
. PROVAS QUE DÃO CONTA DA FALHA NO ATENDIMENTO A QUE SUBMETIDA A AUTORA, E O QUE NÃO FOI INFIRMADO PELOS RÉUS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS HAVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1074599-20.2019 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - INFECÇÃO HOSPITALAR E DEFEITO NA INCUBADORA - ERRO MÉDICO - MORTE DO RECÉM-NASCIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO NOSOCÔMIO E SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS AOS GENITORES DO "DE CUJUS" - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - PENSIONAMENTO DEVIDO AOS PAIS - CABIMENTO - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL EM FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS - INTELIGÊNCIA DOS DISPOSTOS NO ART. 533, DO CPC, E SÚMULA No 313, DO COLENDO STJ. -
É objetiva a
responsabilidade dos Hospitais, na condição de fornecedores de serviços, que dispensa a comprovação de culpa por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, ao contrário dos profissionais de saúde, que observa o disposto no § 4o, do art. 14, do CDC

–

[...].
(TJ-MG - Apelação Cível: 0038291-70.2013 .8.13.0133 Carangola, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 22/11/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

Por sua vez,
n
o que tange ao argumento de que a parte autora teria decaído da maior parte de seus pedidos, de modo a se reconhecer sucumbência mínima em favor do hospital, também não prospera.

A sentença reconheceu a ocorrência de erro médico e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento em laudo pericial e demais provas dos autos. Ainda que não tenha sido acolhido o pedido de danos materiais no primeiro grau, trata-se de pleito autônomo, cuja exclusão não descaracteriza a sucumbência substancial dos réus quanto ao núcleo da demanda.

Como se isso não bastasse, em sede recursal restou reconhecido o direito à restituição dos danos materiais efetivamente demonstrados nos autos, conforme declinado por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela autora
, o que conduz à
modificação
da
distribuição dos ônus
da
sucumbência
, de forma diversa da pretendida pelo réu.

Com efeito, com o parcial provimento do apelo apresentado pela autora, tem-se que ela sucumbiu na parte mínima do pedido, de maneira que aos réus cabe o pagamento integral da verba sucumbencial fixada na sentença.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apresentado pela autora, apenas para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no
valor de R$ 3.650,00 (três mil e seiscentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo, isto é, do pagamento (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC).
Com o que condeno os réus, ao pagamento da verba sucumbencial fixada na sentença.
E,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação apresentados por ambos os réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025